Tribunal: STF
Processo: RE 1557917
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 13, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IPTU. ALIENAÇÃO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. ESVAZIAMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VENDEDOR, QUE NÃO POSSUI QUALQUER VANTAGEM ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL TRIBUTADO. INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA QUE JUSTIFIQUE A TRIBUTAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DO DISTINGUISHING QUANTO ÀS TESES VINCULANTES ORIUNDAS DO RESP 1.110.551/SP E DO RESP 1.111.202/SP. APELO DESPROVIDO.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 17).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 145, §1º e 156, I, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 20, p. 9):



    “Resta clarividente que a propriedade do bem imóvel transmite-se - entre vivos - mediante o registro do correspondente título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. 



    Por conseguinte, o proprietário do imóvel é aquele que consta como dono no Cartório de Registro de Imóveis e, portanto, o responsável pelo pagamento do tributo cobrado em face deste bem é o respectivo dono constante no título de propriedade. 



    Assim, a propriedade não se transfere pelo uso ou não dos verbos do art. 1.228 do CC, mas sim pelo que consta nos arts. 1.227 e 1.245, § 1º, do CC. 



    Desse modo, o Município faz cumprir o art. 156, I, da CF, pois atribui responsabilidade tributária de acordo com os artigos 1.227 e 1.245 do CC.”



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem no que diz respeito a situação específica dos autos (eDOC 13, p. 3-7):



    “A controvérsia cinge-se à responsabilidade da parte apelada pelo pagamento do IPTU e da TLP de imóveis alienados há anos por meio de venda à vista ou mediante financiamento, mas que não foram registradas no Cartório de Registro de Imóveis competente.



    Primeiramente, no que tange ao fato gerador a aos contribuintes do IPTU, assim dispõe o Código Tributário Nacional:



    (...)



    Com redação semelhante, determina o Código Tributário Municipal de Natal o que segue:



    (...)



    De fato, uma leitura apressada e superficial dos dispositivos que tratam do tema acabaria por sugerir a responsabilidade da parte apelada, especialmente considerando o que nos traz o art. 1.245 do Código Civil, que condiciona a alteração de titularidade ao registro do título translativo no Registro de Imóvel. 



    Ocorre que a hipótese vertente reclama uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico vigente, a fim de se extrair uma norma que caminhe no mesmo sentido dos princípios tributários constitucionais que orientam a atividade estatal. 



    Comecemos pelo que dispõe o art. 1.228 do Código Civil que, apesar de não oferecer uma definição de propriedade, enuncia os poderes do proprietário, in litteris:



    (...)



    É que, da ausência dos elementos constitutivos da propriedade, que correspondem àqueles direitos essenciais que integram a relação jurídica que se estabelece entre o proprietário e a coisa, decorre também a ausência do signo presuntivo de riqueza quanto ao IPTU, não havendo, portanto, capacidade contributiva a justificar a tributação. 



    Mas não é só. Admitir que a vendedora, nesse caso em específico, seja condenada a suportar apenas o ônus que a propriedade impõe, sem, contudo, poder aferir qualquer vantagem econômica sobre o imóvel, representa, na mesma proporção, grave afronta a princípios norteadores basilares como o da igualdade e da razoabilidade.



    (...)



    Ademais, em última análise, responsabilizar a vendedora no lugar dos compradores corresponde a premiar comportamentos indesejáveis, pois finda por livrar os reais proprietários de mais uma obrigação que lhes compete. Mais uma porque era obrigação destes efetuar o registro do título translativo no Registro de Imóvel, o que certamente não aconteceu de forma deliberada para se esquivarem, também, de outras obrigações tributárias, como o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos – ITBI, bem como as despesas cartorárias devidas.”



    Nesse contexto, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante à responsabilidade pelo pagamento do IPTU e da TLP de imóveis alienados, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Responsabilidade. Alienante. Ausência de registro em cartório. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de procedência parcial do pedido. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1518314 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.25)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 9.514/1997, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.320.059-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 21.05.2021)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Tributário. Direito Processual Civil. Execução fiscal. Ilegitimidade passiva. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.236.014-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 27.04.2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 13.10.2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 916.772-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.06.2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente